Tribunal: TJDFT
Processo: 0717862-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717862-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA AGITO NORTE LTDA - ME D E S P A C H O Retifique-se o cadastramento da agravada na autuação do recurso. Na petição juntada ao ID 43360300, a agravada noticia a prolação de sentença pelo juízo de origem e manifesta-se pela perda do objeto do recurso. Nada há a prover, tendo em vista que o presente recurso já foi julgado conforme v. acórdão de ID 40394641. Retornem os autos ao arquivo. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora